Tribunal: TJMT
Processo: 1027184-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027184-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MAYARA KARINE FIORI - CPF: 418.506.808-50 (AGRAVADO), MATHEUS FELIPE FERREIRA - CPF: 090.434.869-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari nos autos de ação anulatória de consolidação de propriedade cumulada com consignação em pagamento ajuizada por
M.K.F
.
, que deferiu tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória que
suspendeu o leilão, diante de indícios de irregularidade na intimação pessoal da devedora fiduciante e do risco de dano irreparável decorrente da alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está devidamente fundamentada na verossimilhança das alegações da parte autora quanto à ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora, sendo plausível a alegação de tentativa de notificação em endereço diverso de sua residência.

A intimação por edital somente se legitima após esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do devedor, exigência que decorre do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, cuja inobservância compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do subsequente leilão extrajudicial.

A agravada, ao efetuar o depósito judicial das parcelas vencidas, demonstrou boa-fé objetiva e intenção de adimplir a obrigação, o que corrobora o juízo de prudência adotado pelo magistrado de origem.

O risco de dano irreparável é evidente, diante da possibilidade de perda definitiva do imóvel mediante leilão e alienação a terceiro de boa-fé, sendo a tutela de urgência medida necessária para resguardar o resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, a decisão impugnada apresenta-se razoável, proporcional e em conformidade com os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se justificando sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal válida do devedor fiduciante para purgação da mora, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização, compromete a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial.

A intimação por edital é válida apenas em caráter subsidiário e após diligência comprovada para localização do devedor, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97.

A demonstração de boa-fé do devedor e o risco de alienação do imóvel a terceiro de boa-fé justificam a manutenção da tutela provisória que suspende o leilão, para preservação do resultado útil do processo.

A concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária e em elementos verossímeis não configura teratologia, devendo ser prestigiada quando voltada à prevenção de prejuízos processuais irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300; Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2
.
277
.
739/SE;
TJMT
, Apelação Cível no 1047671-90.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari que, nos autos da ação anulatória de consolidação de propriedade cumulada com consignação em pagamento de no 1000496-73.2025.8.11.0092, ajuizada por
MAYARA KARINE FIORI
, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do leilão extrajudicial agendado para 23/07/2025, referente ao imóvel objeto da matrícula no 4.501 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Alto Taquari/MT.

Sustenta o agravante, em suma, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Argumenta que a parte agravada foi regularmente intimada para purgar a mora e deixou transcorrer
in albis
o prazo legal em
31/03/2025, o que ensejou a consolidação da propriedade em favor do banco em 29/05/2025, nos termos da Lei no 9.514/97.

Defende que, após a consolidação, não subsiste a possibilidade de purgação da mora, sendo assegurado ao devedor apenas o direito de preferência na arrematação, até a data do segundo leilão, conforme previsto no art. 27, §2o-B, da referida lei, com a redação dada pela Lei no 13.465/2017.

Aduz, ainda, a regularidade de todo o procedimento extrajudicial adotado, inclusive quanto à realização dos leilões, destacando o respaldo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Afirma que a manutenção da tutela de urgência ocasiona enriquecimento ilícito da agravada, que permanece no imóvel sem qualquer contraprestação, gerando prejuízo ao banco, que não pode exercer seu direito de dispor do bem.

Diante disso, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, para suspender a decisão agravada até o julgamento final, e, ao final, o provimento do agravo, a fim de que seja revogada a decisão interlocutória e reconhecida a legalidade da consolidação da propriedade e dos leilões designados
.

O pedido liminar foi indeferido (ID
312302351
).

Instada a se manifestar, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão de ID
318862853
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Banco Santander Brasil
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari que, nos autos da ação anulatória de consolidação de propriedade cumulada com consignação em pagamento de no 1000496-73.2025.8.11.0092, ajuizada por
Mayara Karine Fiori
, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do leilão extrajudicial agendado para 23/07/2025, referente ao imóvel objeto da matrícula no 4.501 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Alto Taquari
, nos seguintes termos:

“
[...]
No caso em apreço, a requerente alega que firmou contrato de financiamento com o requerido, por meio de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de imóvel, mas que, apesar de estar em mora quanto a parcela no valor de R$ 10.966,74, não foi devidamente intimada para purgar a mora, conforme exige o art. 26 da Lei no 9.514/97.

Sustenta que as tentativas de notificação ocorreram em endereços distintos daquele em que realmente reside (Avenida Manoel Fernandes, s/n, bairro Santa Luzia, Confresa/MT), e que houve apenas uma tentativa de intimação pessoal antes da expedição de edital, o que tornaria nulo o procedimento de consolidação da propriedade. Afirma, ainda, que foi surpreendida com mensagem via WhatsApp informando a data do leilão do imóvel, marcado para 23/07/2025, o que não supre a obrigatoriedade legal de intimação formal.

A requerente destaca que, tão logo tomou conhecimento do procedimento,
promoveu o depósito judicial do valor vencido, demonstrando sua boa-fé e intenção de adimplir a obrigação, razão pela qual pleiteia a suspensão do leilão
, a nulidade da consolidação da propriedade e o recebimento do valor consignado como quitação das parcelas em atraso.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, no sentido de que a intimação pessoal do devedor fiduciante é condição essencial para a validade da consolidação da propriedade e da subsequente realização do leilão extrajudicial, nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97.

A jurisprudência reforça que a intimação por edital somente é válida após o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização do devedor, sob pena de nulidade do procedimento. No acórdão citado, destaca-se
que a utilização da intimação editalícia somente se justifica quando restarem infrutíferas as tentativas de intimação pessoal, exigência
esta
prevista tanto na Lei no 9.514/97 quanto no Decreto-Lei no 70/66, sendo, inclusive, reiteradamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, diante da ausência de provas contundentes quanto à adoção de diligências efetivas para localização da parte autora, como tentativas em endereços alternativos, contatos telefônicos ou notificações em eventual local de trabalho,
revela-se medida prudente e necessária a suspensão do leilão previsto.

Tal providência assegura o devido processo legal e preserva os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir a eventual nulidade de atos processuais e garantir maior segurança jurídica à relação contratual e à efetividade do processo.

Nesse sentido, colhe-se orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

No presente caso, há indícios suficientes de irregularidade na intimação pessoal da autora, sendo mencionada tentativa frustrada de notificação em endereço diverso daquele que a requerente afirma ser sua residência, conforme comprovantes anexados. Além disso, a adoção prematura da notificação por edital, sem esgotamento diligente dos meios ordinários, compromete,
em tese
, a validade de todo o procedimento, inclusive do leilão anunciado.

O perigo de dano irreparável também se mostra evidente,
haja vista a iminência do leilão extrajudicial
, cuja realização poderá implicar a perda do imóvel da parte autora, com risco de alienação a terceiro de boa-fé, o que dificultaria ou mesmo inviabilizaria a reversão dos efeitos da medida em eventual procedência do pedido.

Entretanto, não se pode olvidar que os elementos de prova constantes dos autos ainda demandam instrução mais aprofundada, a fim de se aferir com segurança a
regularidade ou não do procedimento extrajudicial, especialmente no tocante à efetiva ciência da parte autora quanto à consolidação e ao leilão, bem como quanto ao cumprimento, por parte do credor, do dever de diligência exigido pela Lei no 9.514/97.

Assim, mostra-se mais prudente e juridicamente responsável
deferir a medida pleiteada em caráter precário, assegurando a produção da prova e permitindo que a controvérsia seja
melhor
analisada após regular contraditório e cognição exauriente, especialmente para evitar nulidades futuras que poderão acarretar prejuízos mais severos, inclusive a terceiros adquirentes de boa-fé
.

A providência liminar, portanto, resguarda o resultado útil do processo, preserva a posse da parte autora e impede a consumação de um possível vício insanável, sem causar prejuízo imediato ao requerido, que poderá, em momento oportuno, retomar o procedimento caso constatada sua regularidade.

Portanto, a prudência judicial recomenda que se aguarde a formação do contraditório e o regular trâmite processual para que se colham todos os elementos indispensáveis à justa solução da controvérsia.

Assim sendo, imperioso é o deferimento da medida liminar.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão do leilão extrajudicial agendado para o dia 23/07/2025, referente ao imóvel objeto da matrícula no 4.501 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Alto Taquari/MT, mantendo-se a parte autora na posse do bem até ulterior deliberação,
ressalvada nova análise após instrução probatória, se for o caso
.
”

Contra essa decisão se insurge a parte agravante, aduzindo
que a parte foi regularmente intimada para purgar a mora, não o fazendo no prazo legal, o que ensejou a consolidação da propriedade em 29/05/2025. Defende a legalidade do procedimento adotado nos moldes da
Lei no 9.514/97 e pugna pela revogação da tutela de urgência, por ausência dos requisitos legai
s previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia
à verificação da presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do CPC

–

probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) – para manutenção ou revogação da tutela provisória deferida pelo juízo singular, que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária.

Com efeito, o agravante sustenta que o procedimento foi regularmente instruído, com intimação do devedor fiduciante nos moldes legais e consolidação da propriedade após o transcurso do prazo
in albis
. Contudo, a análise detida dos autos revela elementos plausíveis de irregularidade na forma como se processou a tentativa de intimação pessoal da agravada.

A agravada aponta que o banco teria promovido a notificação em endereços diversos de sua residência atual e que, mesmo diante de uma tentativa infrutífera, optou-se de forma precoce pela intimação por edital, sem demonstração de esgotamento diligente dos meios disponíveis. Tal alegação é verossímil,
ao menos em sede de cognição sumária
, pois há elementos nos autos que indicam desconhecimento da parte acerca da consolidação da propriedade e da realização do leilão, do qual teve ciência informal por meio de mensagem via aplicativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a intimação pessoal do devedor fiduciante antes da consolidação da propriedade (art. 26, §1o e §3o da Lei no 9.514/97), sendo admitida a intimação editalícia apenas em caráter subsidiário, e desde que exauridas todas as tentativas razoáveis de localização.

Vejamos:

“
A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA
NULLITATIS
". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL.
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE
. NULIDADE
CONSTATADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
" (
AgInt
no
AREsp
1.763 .916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1o/7/2021). 3. No presente caso,
a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré
.
4.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2277739

SE 2023/0008168-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023
, grifo nosso
)

Em consonância com o entendimento da Corte Superior, já decidiu este Egrégio Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação dos Efeitos da Consolidação de Imóvel
c.c
Ação de Consignação em Pagamento – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE
PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA –
IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora,
sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato
. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do
credor
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047671-90.2023.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024
, grifo nosso
)

Desse modo, a
ausência de demonstração cabal desse esgotamento
afronta
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, podendo comprometer a higidez de todo o procedimento expropriatório.

Além disso, a agravada, tão logo teve ciência do procedimento, promoveu o depósito judicial do valor em atraso, ato que, embora não implique purgação da mora após a consolidação, revela intenção inequívoca de solver a dívida e boa-fé contratual.

Em hipóteses como esta, deve-se privilegiar a preservação da moradia, quando ainda não configurada resistência manifesta ao pagamento, especialmente diante da aparente falha no cumprimento dos deveres de diligência por parte da instituição financeira.

No tocante ao
periculum in mora
, verifica-se que a alienação do bem
,
único imóvel da agravada, é medida de efeitos potencialmente irreversíveis, sobretudo diante da possibilidade de aquisição por terceiro de boa-fé, o que dificultaria sobremaneira a reversão dos atos e a recomposição do
status quo ante.

Portanto, sem adentrar no mérito exauriente da demanda, constata-se que a decisão agravada se assenta em juízo cauteloso de verossimilhança fática e jurídica, com o propósito de preservar o resultado útil do processo, não se revelando teratológica ou desprovida de fundamento razoável.

Neste momento processual, a concessão da tutela recursal
,
que requer a demonstração inequívoca da ausência de um dos requisitos legais
,
não se sustenta, impondo-se a rejeição da pretensão suspensiva.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
íntegra
a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025